Tribunal: TJES
Processo: 5007588-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Índice da URV Lei 8.880/1994
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007588-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NIVALDO GUNDINHO DE JESUS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
NIVALDO GUNDINHO DE JESUS
, no qual pretende ver modificada a r. decisão a quo (ID nº 5481751), proferida nos autos da ação de Liquidação e Cumprimento de Sentença Coletiva ajuizada pelo agravante em desfavor do
Município de Vila Velha
, em que foi determinada a suspensão do feito pelo prazo de um ano ou até que a perícia contábil determinada nos autos da ação coletiva n.º 0006725-91.2006.8.08.0035 seja realizada.

Na Decisão de ID 5507860, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões no ID 6625252, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
NIVALDO GUNDINHO DE JESUS
, no qual pretende ver modificada a r. decisão a quo (ID nº 5481751), proferida nos autos da ação de Liquidação e Cumprimento de Sentença Coletiva ajuizada pelo agravante em desfavor do
Município de Vila Velha
, em que foi determinada a suspensão do feito pelo prazo de um ano ou até que a perícia contábil determinada nos autos da ação coletiva n.º 0006725-91.2006.8.08.0035 seja realizada.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

Depreende-se da narrativa da exordial que o agravante ajuizou ação de Liquidação e Cumprimento de Sentença que foi proferida na Ação n.º 0006725-91.2006.8.08.0035, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Funcionários Ativos e Inativos da Câmara e Prefeitura Municipal de Vila Velha e outros em face do Município de Vila Velha.

No curso da Liquidação e Cumprimento de Sentença, o Juízo
a quo
determinou a suspensão do feito a fim de aguardar a realização de perícia determinada na Liquidação e Cumprimento de Sentença nos autos da ação coletiva, qual seja, a ação n.º 0006725-91.2006.8.08.0035, entendendo tratar-se de questão prejudicial externa, nos termos do art. 313, inc. V, “b”, do CPC.

Contra a referida decisão insurge-se o agravante, alegando, em síntese,
(i)
ofensa aos princípios da eficácia, da celeridade e da duração razoável do processo,
(ii)
que o prosseguimento da execução não depende da realização de perícia na ação coletiva,
(iii)
que o Município concordou com os valores apresentados pelo autor,
(iv)
que se trata de verba de caráter alimentar.

Pois bem.

Extrai-se do Acórdão proferido na ação coletiva n.º 0006725-91.2006.8.08.0035 que foi reconhecida a dívida,
contudo, o
quantum
devido deve ser apurado em liquidação, até mesmo para se evitar pagamento em duplicidade ou enriquecimento sem causa.

Transitada em julgado a decisão em que foi reconhecida a dívida, iniciou-se a fase de Liquidação e Cumprimento de Sentença, tendo algumas pessoas optado por realizá-la individualmente, como o agravante, e outras optado por realizá-la nos próprios autos da ação coletiva.

Não obstante, no Cumprimento de Sentença realizado nos autos da ação coletiva foi determinada a realização de perícia, tendo sido a respectiva decisão objeto do Agravo de Instrumento n.º 0002399-34.2019.8.08.0035, de relatoria da eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, julgado por este eg. TJES no dia 09/07/2019, tendo sido mantida a decisão em que determinada a perícia, conforme o Acórdão exarado:

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL A C Ó R D Ã O Agravo de Instrumento nº 0002399-34.2019.8.08.0035 Agravante: Sindicato dos Servidores e Func. Ativos e Inativos de Vila Velha Agravados: Município de Vila Velha e outros Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA REAJUSTE DE VENCIMENTOS CONVERSÃO EM URV PERÍCIA JUDICIAL APURAÇÃO RELATIVA A TODOS OS SERVIDORES LIMITAÇÃO TEMPORAL POSSIBILIDADE OFENSA À COISA JULGADA INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO DECISÃO MANTIDA. 1
Tendo em vista que consta do próprio título judicial a necessidade de que haja liquidação de sentença para aferir a ocorrência de efetivo prejuízo e ainda a efetiva defasagem remuneratória , é que uma vez cessado o prejuízo com a implementação de novo padrão remuneratório e absorção do percentual devido a título de irregular conversão da URV com o advento das normas de reestruturação das carreiras dos servidores municipais, este será o limite temporal para a percepção do referido percentual.
2 Afinal, os tribunais superiores proclamam que [...] o termo ad quem da incorporação do índice de 11,98%, ou do índice apurado em processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da conversão do Cruzeiro Real em URV, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passar por uma reestruturação remuneratória, visto que não há direito à percepção, ad aeternum, de parcela de remuneração por servidor público.[...] ( RE 520871 ED-EDv-AgR-ED, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 05-10-2018 PUBLIC 08-10-2018). 3 - Nesse contexto, o panorama fático-jurídico da hipótese vertente afasta a aplicação, por analogia, do precedente do STJ invocado pelo agravante, porquanto a delimitação temporal da diferença remuneratória em virtude da irregular conversão da remuneração dos servidores municipais em URV decorre da própria interpretação do título judicial que consignou acerca da aferição em liquidação de sentença do efetivo prejuízo e efetiva defasagem remuneratória os quais, como visto, cessam com a reestruturação da carreira com a instituição de novo regime remuneratório. 4 -
Ademais, não há que se falar em afronta à coisa julgada, sobretudo porque, a teor do entendimento do colendo STJ: [...] não há ofensa à coisa julgada quando o juízo da execução confere ao título executivo judicial a interpretação que melhor viabilize o seu cumprimento.
Precedentes.[...] (AgInt no AREsp 219.669/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 12/04/2019), bem como que [...] A melhor interpretação do título executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e alcance ao dispositivo do julgado, observados os limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo. Não viola a coisa julgada a interpretação razoável e possível de ser extraída do título judicial.[...] (AgInt no REsp 1432268/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019). 5 Além disso, o objeto da liquidação deve se restringir aos cargos que existiam na época do enleio (1994 a 2002), por se tratar, [...] de revisão geral de vencimentos questão afeta ao cargo público, e não à concessão de vantagem pessoal ao servidor (TJES, Agravo de Instrumento nº006169001002, Relator DES.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2017, DJ: 27/03/2017). 6 - Recurso improvido. Decisão mantida. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Prim eira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 09 de Julho de 2019. PRESIDENTE RELATORA

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199000452, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 22/07/2019)

Interposto recurso para o c. STJ, mais uma vez foi mantida a decisão em que determinada a perícia.

Verifico, portanto, que a matéria relativa à necessidade de realização de perícia para se aferir o
quantum
devido a cada um dos beneficiados já foi objeto de conhecimento deste eg. TJES, reconhecendo-se a sua necessidade.

Conforme definido no Tema Repetitivo 1169 do STJ, o cumprimento de sentença genérica deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva, mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida.

Ainda, nos termos do art. 313, inciso V, alínea ‘b’, do CPC,
suspende-se o processo quando a sentença de mérito tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo.

Confira-se julgado diante de caso comparável ao presente:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - SUSPENSÃO DO FEITO - REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - POSSIBILIDADE - ARTIGO 313, INCISO V, ALÍNEA "B" - APLICAÇÃO.
Verificando-se que a questão discutida na ação civil pública é prejudicial ao objeto da demanda de origem, deve ser esta suspensa, aguardando-se o resultado da perícia naqueles autos, nos termos do disposto no artigo 313, inciso V, alínea "b" do CPC.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.046888-6/002, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/09/2019, publicação da súmula em 20/09/2019)

Portanto, encontrando-se pendente
liquidação na ação coletiva n.º 0006725-91.2006.8.08.0035
,
com perícia para se aferir o quantum devido a cada um dos beneficiados, tal matéria é prejudicial ao cumprimento individual relativo àquela ação coletiva, motivo pelo qual se justifica a suspensão do cumprimento de sentença n. 5005686-12.2022.8.08.0035 até a definição da questão na demanda principal, conforme decidido pelo douto Juízo
a quo
.

Da mesma forma, apesar da argumentação do recorrente quanto ao mérito, entendo que não logrou êxito em comprovar suficientemente o perigo
de dano grave ou de difícil reparação que a manutenção de tal
decisum
, até o julgamento definitivo do recurso, lhes causará.

Nesse sentido, verifico que o título executivo transitou em julgado em 22-06-2017, sendo que o ora agravante deu início ao cumprimento de sentença apenas em 15-03-2022, ou seja, passados quase 05 anos do trânsito em julgado do título executivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
NIVALDO GUNDINHO DE JESUS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a decisão impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. TEMA 1169 DO STJ. ART. 313, INCISO V, ALÍNEA ‘B’, DO CPC. PERÍCIA JUDICIAL NA AÇÃO COLETIVA. MATÉRIA PREJUDICIAL AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Conforme definido no Tema Repetitivo 1169 do STJ, o cumprimento de sentença genérica deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva, mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida.

2) Nos termos do art. 313, inciso V, alínea ‘b’, do CPC, suspende-se o processo quando a sentença de mérito tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo.

3)
Encontrando-se pendente
liquidação na ação coletiva n.º 0006725-91.2006.8.08.0035
,
com perícia para se aferir o quantum devido a cada um dos beneficiados, tal matéria é prejudicial ao cumprimento individual relativo àquela ação coletiva, motivo pelo qual se justifica a suspensão do cumprimento de sentença n. 5005686-12.2022.8.08.0035 até a definição da questão na demanda principal, conforme decidido pelo douto Juízo
a quo
.

4) Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral da decisão objurgada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.